Tribunal: TJSP
Processo: 1021612-97.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Sentença que julgou improcedente demanda indenizatória. Atropelamento por transporte coletivo que culminou no falecimento do marido da recorrente. Parte defende que imprudência do motorista resultou na fatalidade, isto por ter parado em local inadequado, fora de ponto de ônibus, além estar ao celular enquanto dirigia e ter se evadido do local. Alegações que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Sentença que julgou improcedente demanda indenizatória. Atropelamento por transporte coletivo que culminou no falecimento do marido da recorrente. Parte defende que imprudência do motorista resultou na fatalidade, isto por ter parado em local inadequado, fora de ponto de ônibus, além estar ao celular enquanto dirigia e ter se evadido do local. Alegações que não encontram amparo na prova dos autos. Depoimento de representante de adolescente que presenciou os fatos atesta que o coletivo parou para desembarque de passageiros, tendo descido o marido da recorrente, e, em seguida, a adolescente, de forma que esta foi a última a desembarcar. Assim, após descida de todos os passageiros, o veículo prosseguiu viagem. No entanto, neste meio tempo, a vítima, após desembarcar, desequilibrou-se e caiu embaixo do veículo, vindo a ser fatalmente atingida. Exame toxicológico realizado postumamente concluiu pela presença de 3,2 gramas de álcool por litro de sangue da vítima. Ingestão da substância que possivelmente contribuiu para queda, já que causa desequilíbrio e alterações na coordenação motora. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade no fato do serviço (art. 14, § 3o, CDC). Questões levantadas pela recorrente que, ademais, não podem ser acolhidas. Ausência de prova de que o condutor tenha se evadido do local, haja vista que testemunha afirma que ele não teria parado por não ter ouvido o que ocorria. Sem comprovação de que o motorista estava ao celular no momento do acidente. Parada fora de ponto de ônibus que não se relaciona com a dinâmica dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021612-
97.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS GRAÇAS
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
e
EXPRESS
TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
2/7
amb
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007
Apelante: Maria das Graças Alves dos Santos
Apelados: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial e Express
Transportes Urbanos Ltda
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel Fabretti
Número de origem: 1021612-97.2016.8.26.0007
VOTO No 2043
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Sentença que julgou
improcedente
demanda
indenizatória.
Atropelamento
por
transporte coletivo que culminou no falecimento do marido da
recorrente. Parte defende que imprudência do motorista resultou
na fatalidade, isto por ter parado em local inadequado, fora de
ponto de ônibus, além estar ao celular enquanto dirigia e ter se
evadido do local. Alegações que não encontram amparo na prova
dos autos. Depoimento de representante de adolescente que
presenciou os fatos atesta que o coletivo parou para desembarque
de passageiros, tendo descido o marido da recorrente, e, em
seguida, a adolescente, de forma que esta foi a última a
desembarcar. Assim, após descida de todos os passageiros, o
veículo prosseguiu viagem. No entanto, neste meio tempo, a
vítima, após desembarcar, desequilibrou-se e caiu embaixo do
veículo, vindo a ser fatalmente atingida. Exame toxicológico
realizado postumamente concluiu pela presença de 3,2 gramas de
álcool por litro de sangue da vítima. Ingestão da substância que
possivelmente contribuiu para queda, já que causa desequilíbrio e
alterações na coordenação motora. Culpa exclusiva da vítima.
Excludente de responsabilidade no fato do serviço (art. 14, § 3o,
CDC). Questões levantadas pela recorrente que, ademais, não
podem ser acolhidas. Ausência de prova de que o condutor tenha
se evadido do local, haja vista que testemunha afirma que ele não
teria parado por não ter ouvido o que ocorria. Sem comprovação
de que o motorista estava ao celular no momento do acidente.
Parada fora de ponto de ônibus que não se relaciona com a
dinâmica dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria das Graças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
3/7
amb
Alves dos Santos, contra respeitável sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada
em face de Express Transportes Urbanos Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. - em
Liquidação Extrajudicial, julgou improcedente a demanda reconhecendo a culpa exclusiva
da vítima no acidente de trânsito controvertido.
Narra, em resumo, que a ação indenizatória foi proposta visando
ressarcimento por atropelamento que culminou na morte de seu esposo. Relata que em
06.03.2016, após a jornada de trabalho, a vítima retornava para casa em transporte coletivo,
e após o veículo parar em local impróprio, isto é, em área que não constituía ponto de
ônibus, e em frente a um poste, o passageiro, após desembarcar, acabou sendo atropelado
pelo coletivo, tendo o motorista se evadido do local sem prestar socorro. Esclarece que a
porta do veículo ficou posicionada em frente ao poste, o que, de acordo com a recorrente,
contribuiu para o desequilíbrio da vítima e atropelamento. Afirma que, ao contrário do que
constou da sentença, as declarações prestadas em delegacia pelo padrasto de uma das
testemunhas revelam que a vítima foi a última a descer do veículo. Alega que fotografias
retiradas momentos antes do acidente revelam que o motorista utilizava aparelho celular
enquanto dirigia. Assim, sustenta que o fato de o condutor ter parado em local inadequado,
somado ao uso de celular e à evasão do local sem prestação de socorro, revelam a culpa do
preposto da apelada na causação do resultado. Argumenta, por fim, que a presença de
álcool no organismo da vítima não pode ser considerada determinante para o acidente, isto
porque retornava para o lar no mesmo horário de costume, na mesma linha que usava todos
os dias, de forma que seu senso direção e consciência dos fatos não estavam afetados.
Desta forma, requer o provimento do recurso para que ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo (fls. 414), recebido com contrarrazões (fls.
429/446 e 448/452), dispensado de recolhimento de preparo recursal (fls. 31).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Do teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal se extrai que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
4/7
amb
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem
objetivamente pelos danos causados por seus agentes na prestação do serviço. O Código de
Defesa do Consumidor, aplicável ao contrato de transporte nos termos do artigo 732 do
Código Civil, estabelece, por sua vez, no artigo 14, caput, a responsabilidade independente
de culpa do fornecedor no fato do serviço. O parágrafo 3o, inciso II, do mencionado
dispositivo prevê, outrossim, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Assim, transpondo tais normativas para o caso concreto, seria
possível a responsabilização da fornecedora independentemente de demonstração de culpa.
Ocorre que, dos elementos dos autos, parece configurada a excludente prevista no artigo
14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos.
De acordo com os depoimentos colhidos em audiência e transcritos
na sentença, após a descida de todos os passageiros, o veículo prosseguiu viagem. No
entanto, neste meio tempo, a vítima, após desembarcar, desequilibrou-se e caiu embaixo do
ônibus, vindo a ser fatalmente atingida.
Segundo Joseane dos Santos Batista, mãe da adolescente que
presenciou o acidente, o marido da recorrente não foi o último a descer do veículo, de
forma que é seguro concluir que o motorista aguardou o desembarque de todos para
colocar o coletivo em marcha. Neste ponto, embora a apelante sustente que nas declarações
constantes do boletim de ocorrência, prestadas pelo padrasto da testemunha, a vítima teria
sido a última a desembarcar, a prova produzida sob o crivo do contraditório aponta em
outro sentido:
Joseane dos Santos Batista: "Eu não vi o acidente, mas estou
representando minha filha menor de idade que estava no dia do
acidente. Na época dos fatos, ela tinha 13 anos e agora tem 14. Ela falou
que desceu do ônibus, na verdade estava conversando com uma amiga e
se atrasou na hora de descer, foi a última a descer e o seu Osvaldo já
tinha descido e os outros passageiro também, então ela passou por ele e
ouviu um grito, quando ela olhou pra trás, ele já tinha sido atropelado e
então ela correu para socorrer. Estava chovendo no dia, então ela ficou
com o guarda chuva para proteger ele e ligou para o resgate (...) Ele já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
5/7
amb
tinha saído do ônibus, porque ela foi a última a descer. Foi na calçada.
O ônibus parou no farol e abriu para os passageiros descerem. Ela não
sabe dizer como aconteceu. Porque ela passou por ele e ele estava em
pé. Quando ouviu o grito, já tinha sido atropelado, foi quando ela
voltou. Não sabe dizer o que aconteceu, porque ela já tinha passado. Ele
estava com a metade do corpo na calçada e metade na rua. A linha era
407N-Penha Cidade Tiradentes. Não sei qual a empresa. Elas fizeram
uma filmagem do motorista e, conforme parava no trânsito ou no farol,
ele mexia no celular. (...) Onde o motorista parou não é ponto de ônibus,
o ponto fica bem mais à frente. Eu já vi vários motoristas parando ali
fora do ponto. Minha filha entrou em choque, porque nunca tinha
passado por uma situação dessas e eu quis protege-la. Foi dia 3 do mês
de junho do ano passado, 2016, por volta do horário que ela chegava da
escola, 19:50. (...) A via é muito movimentada. Pelo que ela me contou, o
motorista não parou porque ele não ouviu. Ela viu a perna dele
esmagada e o motorista prosseguiu. A Isabela socorreu, porque ela foi a
primeira chegar, sendo que foi a última a descer do ônibus. Ele estava
parado na calçada, tinha acabado de descer. Pelo que ela me falou, ele
não estava em alta velocidade, estava seguindo normal. Ele não
atravessou na frente do coletivo, ele tinha acabado de descer, estava do
lado do coletivo, o farol estava fechado.

Nota-se que o depoimento revela que o veículo não estava em alta
velocidade e que o motorista não parou porque não ouviu o que ocorria. Além disso, a
depoente informa que chovia no dia, e, aliado ao fato de o acidente ter ocorrido em período
noturno, próximo das 20 horas, é provável que a visibilidade daquilo que transcorria, sob a
ótica do motorista, estivesse de fato prejudicada.
Assim, é possível concluir que após a descida de todos os
passageiros, a vítima se desequilibrou de alguma maneira e caiu embaixo do coletivo.
Neste sentido, de acordo com Everson da Silva Feitosa, que trabalhava em frente ao local
do acidente, embora não tenha presenciado o momento exato do acidente, o passageiro
escorregou e caiu embaixo do veículo:
Everson da Silva Feitosa: "Eu presenciei o acidente. Não estava no
ônibus sim no meu local de trabalho. Eu trabalho em uma oficina. Vi
quando o senhor já estava caído e tinham duas pessoas prestando
socorro a ele. Estava eu e mais duas pessoas que trabalham comigo. Nós
prestamos socorro de pedir pra ligar para o resgate e imobilizar aquela
área que estavam vindo os carros. Eu só fiquei sabendo que ele desceu
do ônibus e por algum motivo escorregou e ficou embaixo do pneu. Era
fora do ponto de ônibus. Não vi o ônibus que era, já tinha saído. Tinha
duas pessoas ajudando ele. O ônibus foi embora. O local que eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
6/7
amb
trabalho fica bem em frente ao local que ocorreu o acidente. Quando eu
cheguei lá, o corpo estava entre o meio fio e a pista, o corpo dele estava
na calçada e os pés estavam para fora na rua. Tinha um poste e estava
bem perto de onde estava o corpo, menos de um metro. O nome da rua
em que eu trabalho é avenida Ragueb Choffi, no 8.114. Foi no mês 06,
por volta das 7/8 horas da noite. Eu trabalho das 8h as 8h, foi antes de
eu sair do serviço. Quem estava socorrendo a vítima era um rapaz e uma
moça. O rapaz aparentava, talvez, uns 25 e a menina uns 15 anos. No
momento do acidente, a via não estava muito movimentada, porque eu
cheguei e não tinha nenhum carro na frente. Eu estava conversando no
trabalho, ai meu tio me falou que tinha um rapaz caído. Quando a gente
chegou lá, vimos que ele tinha sido atropelado pelo ônibus. Eu não ouvi
ninguém gritando. Não sei se o ônibus estava em velocidade, porque eu
não vi o ônibus. Não sei como a vítima estava, porque ele desceu da
parte do meio do ônibus e não tinha como ele atravessar. Eu não vi o
ônibus, mas eu acho que ele agiu com imprudência, porque ali não era
ponto de ônibus".
O fator determinante para o acidente foi, então, a queda da vítima,
e, neste ponto é necessário ressaltar que o exame toxicológico realizado postumamente
concluiu pela presença de 3,2 gramas de álcool por litro de sangue da vítima (fls. 326).
Embora a recorrente alegue que o fato de estar alcoolizado não
pode ser causa definitiva para a fatalidade, haja vista que ele estava consciente e orientado,
já que tinha tomado a linha de ônibus de costume para voltar do trabalho, o fato é que
estudos científicos apontam que é possível que exista prejuízo da coordenação motora e
cognição quando atingidas concentrações de álcool no sangue entre 31 e 65 mg/dL1, isto é,
entre 0,31 e 0,65 g/L.
Assim, é bastante provável que a ingestão de álcool tenha
efetivamente contribuído para a queda, já que a substância causa desequilíbrio e alterações
na coordenação motora. E, sendo assim, o acidente não pode ser imputado à conduta do
preposto da apelada, mas à própria vítima.
Não há elementos nos autos que indiquem que o veículo trafegava
em alta velocidade, ou mesmo que o condutor tenha se evadido do local para não prestar
socorro. Neste tópico, necessário observar que o fato de ter parado fora de ponto de ônibus
1 HAES, T.M; CLÉ, D. V.; NUNES, T. F.; RORIZ-FILHO, J. S; MORIGUTI, J. S. Álcool e o
sistema nervoso central. Medicina (Ribeirão Preto) 2010; 43 (2): 153-63. http://www.fmrp.usp.br/revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021612-97.2016.8.26.0007 - Voto no 2043
7/7
amb
não possui relação com a dinâmica dos fatos, isto é, não se apresenta como causa do
resultado. Além disso, a despeito de existirem fotografias do motorista usando o celular,
tais imagens foram colhidas antes do ocorrido, de forma que não há provas de que no
momento do acidente o condutor estava ao telefone.
Assim, reconhecida a excludente de responsabilização por culpa
exclusiva da vítima, não merece reforma a sentença impugnada. E, em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida à recorrente.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator